Tribunal: STJ
Processo: 0085331-19.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212000 - RS(2025/0085331-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: VINICIUS DALENOGARE XAVIER
ADVOGADOS
: LEONARDO NOGUEIRA LINHARES - SP322473
EMILIANO DIAS LINHARES JUNIOR - SP346937
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM
FAZENDA PÚBLICA DE CAXIAS DO SUL - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 3A VARA DE CAXIAS DO SUL - SJ/RS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO HOSPITALAR. CIRURGIA. EXCLUSÃO
DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou competente o Juízo de Direito
estadual para processar e julgar ação de obrigação de fazer referente a procedimento
terapêutico hospitalar (cirurgia).
2. A questão em debate consiste em saber se a União deve ser incluída no polo passivo da
demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, ou se a competência permanece
com a Justiça Estadual.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), homologou
acordos envolvendo a União, Estados e Municípios, para disciplinar competência, custeio e
ressarcimento em ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No referido precedente, ficou assentado
que os produtos de interesse para saúde não caracterizados como medicamentos, tais como
órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram discutidos na Comissão Especial.
Portanto, não foram contemplados no tema 1.234.
4. Por outro lado, o
estabelece que os entes federativos são solidariamente
Tema 793/STF
responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento
entre eles, quando cabível.
5. A inclusão da União no polo passivo não é obrigatória em razão da solidariedade, sendo
suficiente o redirecionamento da execução ou ressarcimento, se necessário. Precedentes.
Inteligência das Súmulas 150 e 254 do STJ.
Documento eletrônico VDA54958165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/03/2026 18:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 051ca308-7aa2-4e01-84e3-5dead9f1edc6

6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de
Assis Moura e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54958165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/03/2026 18:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 051ca308-7aa2-4e01-84e3-5dead9f1edc6

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212000 - RS(2025/0085331-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: VINICIUS DALENOGARE XAVIER
ADVOGADOS
: LEONARDO NOGUEIRA LINHARES - SP322473
EMILIANO DIAS LINHARES JUNIOR - SP346937
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM
FAZENDA PÚBLICA DE CAXIAS DO SUL - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 3A VARA DE CAXIAS DO SUL - SJ/RS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO HOSPITALAR. CIRURGIA. EXCLUSÃO
DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou competente o Juízo de Direito
estadual para processar e julgar ação de obrigação de fazer referente a procedimento
terapêutico hospitalar (cirurgia).
2. A questão em debate consiste em saber se a União deve ser incluída no polo passivo da
demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, ou se a competência permanece
com a Justiça Estadual.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), homologou
acordos envolvendo a União, Estados e Municípios, para disciplinar competência, custeio e
ressarcimento em ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No referido precedente, ficou assentado
que os produtos de interesse para saúde não caracterizados como medicamentos, tais como
órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram discutidos na Comissão Especial.
Portanto, não foram contemplados no tema 1.234.
4. Por outro lado, o
estabelece que os entes federativos são solidariamente
Tema 793/STF
responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento
entre eles, quando cabível.
5. A inclusão da União no polo passivo não é obrigatória em razão da solidariedade, sendo
suficiente o redirecionamento da execução ou ressarcimento, se necessário. Precedentes.
Inteligência das Súmulas 150 e 254 do STJ.
Documento eletrônico VDA54597924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: 69686cf3-0dc4-452b-b2df-6401c58ffde0

6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão monocrática que, em conflito negativo de competência, inicialmente
declarou competente o Juízo Federal da 3a Vara de Caxias do
mas teve a
Sul-SJ/RS,
parte dispositiva retificada, em sede de embargos de declaração, para afirmar a
competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Fazenda Pública
de Caxias do Sul/RS.
O incidente tem origem em demanda que busca a realização de
procedimento cirúrgico para prótese bucomaxilofacial e reconstrução da face,
padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser
reconsiderada ou reformada para reconhecer a competência da Justiça Federal, pois a
União é responsável pelo custeio do procedimento, nos termos das regras de
financiamento do SUS e da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral do STF.
Afirma que o procedimento requerido está inserido na tabela do SUS
(SIGTAP), é classificado como de
complexidade e integra o grupo de
média/alta
financiamento denominado Média e Alta Complexidade (MAC), o que implica
responsabilidade de custeio pela União. Assim, embora a pretensão envolva ordem
judicial para realização de procedimento médico, o núcleo da controvérsia está
intrinsecamente ligado ao financiamento, de modo que a inclusão da União no polo
passivo seria imprescindível.
O Estado assinala que o
embora não abarque
Tema 1.234/STF,
procedimentos cirúrgicos, apresenta lógica útil em relação à competência e ao custeio,
especialmente no reconhecimento da competência da Justiça Federal e da legitimidade
da União em hipóteses nas quais a responsabilidade financeira decorre das políticas
públicas estruturadas. Destaca que não se trata de litisconsórcio facultativo, mas
necessário, quando o ente legalmente responsável pelo financiamento da prestação
específica não integra a relação processual, devendo o magistrado promover sua
inclusão, mesmo que isso implique deslocamento da competência.
Por fim, requer-se o provimento do recurso para que se reconheça a
competência da Justiça Federal.
Impugnação às fls. 176-177 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54597924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: 69686cf3-0dc4-452b-b2df-6401c58ffde0

A insurgência não merece acolhida.
Conforme consignado na decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), homologou parcialmente acordos
interfederativos para disciplinar competência, custeio e ressarcimento em demandas
envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
No referido precedente, ficou assentado que os produtos de interesse para
saúde não caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram debatidos na Comissão Especial e,
portanto, não foram contemplados no tema 1.234.
Desse modo, é inequívoca a inaplicabilidade do Tema 1.234 às demandas
que tratam de procedimento terapêutico hospitalar.
A solução, como decidido, deve observar o Tema 793 da repercussão geral,
cuja tese segue transcrita:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras
de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro.
A solidariedade, todavia, não institui litisconsórcio passivo necessário da
União em toda e qualquer demanda de saúde, mas impõe ao magistrado o adequado
direcionamento da execução à luz da repartição de competências, com posterior
ressarcimento entre os entes federativos, quando cabível.
No caso dos autos, o Juízo Federal considerou a União parte ilegítima para
responder a demanda, pois a prestação não seria de sua responsabilidade direta.
A decisão registra que a União, apesar de financiar o SUS, não tem
ingerência direta sobre os estabelecimentos de saúde responsáveis pelo procedimento
cirúrgico.
Os argumentos do Estado agravante, embora relevantes para sublinhar a
necessidade de se observar a repartição de competências e o adequado
direcionamento das decisões em saúde, não alteram a premissa objetiva e, suficiente,
de que a Justiça Federal afastou o interesse jurídico da União.
Em suma, eventuais questões de custeio e ressarcimento devem ser
resolvidas entre os entes, por determinação judicial, como autoriza a própria tese do
STF, e não por deslocamento autom ático de competência, sobretudo em hipóteses
alheias ao espectro do Tema 1.234.
Documento eletrônico VDA54597924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: 69686cf3-0dc4-452b-b2df-6401c58ffde0

Dessa
maneira,

preserva-se
a
competência
estadual
firmada
originalmente, sem prejuízo de eventual determinação de ressarcimento entre os entes
federativos.
A propósito da matéria em debate, confiram-se:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1.234/STF
QUE NÃO SE APLICA À HIPÓTESE DOS AUTOS. SOLIDARIEDADE DOS
ENTES FEDERADOS. NÃO COMPETE AO MAGISTRADO DETERMINAR
A INCLUSÃO DA UNIÃO NO PROCESSO, MAS APENAS REDIRECIONAR
A EXECUÇÃO DA MEDIDA JUDICIAL AO ENTE RESPONSÁVEL PELO
FORNECIMENTO
DA

ENTENDIMENTO
MEDICAÇÃO/INSUMO.
COMPATÍVEL COM O
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO
TEMA 793/STF.
EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário
(
1.366.243/SC
foram modulados para que os critérios de competência
Tema 1.234/STF)
estabelecidos sejam aplicados apenas aos processos iniciados após 19 de
setembro de 2024. Na hipótese, a ação ordinária na qual a parte autora
pleiteia a dispensação de fármaco, já incorporado pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), foi ajuizada antes do julgamento do tema, de modo que não
se aplica a tese para ele fixada.
2. A Primeira Seção desta Corte, na sessão de julgamento do dia
em observância ao julgamento do RE
exerceu o
27/11/2024,
1.366.243/SC,
juízo de retratação (CPC,
II) e revogou as teses firmadas no IAC
art. 1.040,
(CCs

e
), com efeitos ex nunc,
14/STJ
187.276/RS, 187.533/SC
188.002/SC
por contrariarem o entendimento estabelecido em repercussão geral (
.
Tema 1.234/STF)
3. No julgamento do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal (STF)
resolveu que "os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro".
4. Dada a relação jurídica de solidariedade entre os entes da Federação,
a Primeira Seção concluiu que não competia ao magistrado determinar
a inclusão da União no processo, mas apenas redirecionar a execução
da medida judicial ao ente responsável pelo fornecimento da
; ou determinar o ressarcimento do ente que
medicação/insumo
suportou o ônus financeiro. Decidiu que, não tendo sido ajuizada a
demanda com a inclusão da União no polo passivo, permanece a
competência da Justiça estadual para seu processamento e julgamento.
O entendimento desta Corte é compatível com a decisão do STF para o
Tema 793 da repercussão geral.
Documento eletrônico VDA54597924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: 69686cf3-0dc4-452b-b2df-6401c58ffde0

5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.
(CC n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
174.771/PA,
Seção, julgado em
DJEN de

7/8/2025,
14/8/2025 – sem grifo no original)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
INAPLICABILIDADE AO CASO. LEGITIMIDADE
TEMA 1234/STF.
PASSIVA
DA
UNIÃO
AFASTADA
PELA
JUSTIÇA
FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 150 E 254 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na demanda em que foi suscitado este conflito de competência, a parte
autora pleiteia ordem judicial para a realização de procedimento cirúrgico no
âmbito do SUS. A decisão ora agravada, com fundamento nas Súmulas 150
e 254 do STJ, conheceu do conflito para declarar competente o Juiz de
Direito da 1a Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros
Públicos de Blumenau - SC.
2. Considerando que o Juiz Federal reconheceu a inexistência de
interesse da União, no caso, afastando, expressamente, a sua
legitimidade passiva, deve ser mantida a decisão ora agravada, que
concluiu pela competência da Justiça Estadual, nos termos das
Súmulas 150 e 254 desta Corte Superior.
.
3. Agravo interno não provido
(AgInt no CC n.
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
196.180/SC,
julgado em
DJEN de

)
19/8/2025,
28/8/2025 – sem grifo no original

PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
TEMA N.
INAPLICABILIDADE DO TEMA N.
AÇÃO
793/STF.
1.234/STF.
AJUIZADA ANTES DA FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PELO STF NO
ALUDIDO
PRECEDENTE.
AUSÊNCIA
DE
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, que pretende
aplicar, de forma combinada, os Temas n. 793 e
para fins de
1.234/STF
fixação da competência da Justiça Federal em ação ajuizada antes do
julgamento de mérito do Tema n. 1.234.
2. A decisão recorrida afastou a aplicação do Tema n.
por se
1.234/STF,
tratar de ação proposta em 2018, antes da definição da tese e da modulação
dos seus efeitos, além de referir-se a procedimento clínico.
3. O julgamento do Tema n.
reconheceu a responsabilidade
793/STF
solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, sem,
contudo, estabelecer a obrigatoriedade de inclusão da União como
litisconsorte, nem atribuir competência à Justiça Federal apenas em razão
de eventual custeio do tratamento pela União.
4. O custeio pelo ente federal, ainda que exclusivo, não atrai, por si só, a
competência da Justiça Federal, nem torna a União parte necessária na lide,
Documento eletrônico VDA54597924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: 69686cf3-0dc4-452b-b2df-6401c58ffde0

sobretudo quando não há demonstração de sua ingerência direta no caso
concreto.
5. A responsabilidade administrativa para o financiamento de
tratamentos de média ou alta complexidade não define, isoladamente, a
.
competência jurisdicional
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
211.973/RS,
julgado em
DJEN de

)
13/8/2025,
20/8/2025 – sem grifo no original

Portanto, deve ser mantida a decisão que conheceu do conflito para declarar
competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de
Caxias do Sul/RS.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54597924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/03/2026 13:52:16
Código de Controle do Documento: 69686cf3-0dc4-452b-b2df-6401c58ffde0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 212.000 / RS
Número Registro: 2025/0085331-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50193626420234047107 50556609620238210010
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM
FAZENDA PÚBLICA DE CAXIAS DO SUL - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 3A VARA DE CAXIAS DO SUL - SJ/RS
INTERES.
: VINICIUS DALENOGARE XAVIER
ADVOGADOS : LEONARDO NOGUEIRA LINHARES - SP322473
EMILIANO DIAS LINHARES JUNIOR - SP346937
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA -

INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA
HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: VINICIUS DALENOGARE XAVIER
ADVOGADOS : LEONARDO NOGUEIRA LINHARES - SP322473
Documento eletrônico VDA54917531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 657d4397-93dc-44de-bc4e-5b880293e5a2

EMILIANO DIAS LINHARES JUNIOR - SP346937
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM
FAZENDA PÚBLICA DE CAXIAS DO SUL - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 3A VARA DE CAXIAS DO SUL - SJ/RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 657d4397-93dc-44de-bc4e-5b880293e5a2